Tribunal: TJPA
Processo: 0802341-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802341-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Homicídio Qualificado – Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação, Requisitos pessoais e Negativa de Autoria – Reiteração de pedidos analisados em Habeas corpus anteriormente impetrado – Não conhecimento - Excesso de Prazo – Paciente pronunciado – Instrução encerrada – Incidência das Súmulas 08 e 52 do Superior Tribunal de Justiça – Júri – Suspensão em decorrência da pandemia do Covid.

1-

É
inviável a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos, não se faz
endo
possível o enfrentamento, neste
writ,
das questões
analisadas em julgado anterior, daí que não conhece de tais inconformismos
.

2-

Quanto ao excesso de prazo, observa-se que o paciente foi pronunciado
,
estando tão somente no aguardo da designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado tal argumento, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça.

3-

Lado outro, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que
o excesso de prazo deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com suspensão necessária do expediente presencial, com a edição, nesse sentido, de Portarias pelo Tribunal, o que acarretará um pequeno prolongamento justificável da instrução criminal, em razão da pandemia do novo coronavirus.

4-

Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Excelent
íssimo
Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO DA SILVA SOUZA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju - Proc. nº 0001929-47.2019.8.14.0031

-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente,
teve sua prisão preventiva decretada em 17.09.2019, cumprida no dia 28.01.2020, pela suposta prática

do crime descrito no art. 121, § 2º, IV do CPB, cuja decisão que decretou carece de fundamentação; o paciente foi pronunciado, sendo designado o Júri Popular para o dia 18.03.2021, além do excesso de prazo na formação da culpa, o corréu confesso está em prisão domiciliar; o paciente não matou ninguém; ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção do confinamento, daí o constrangimento ilegal suportado.
Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de praxe (fls. 95/97-ID 4820937), indeferi a liminar (fls. 116-ID 4840422), constando parecer ministerial pelo
não conhecimento
do presente
habeas corpus
, por ser mera repetição de pedidos anteriormente denegados.

Os autos vieram a mim por prevenção (Relator do HC n.º 0804743-58.2020.8.14.0000, julgado em junho de 2020).

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
já pronunciado,

segregado desde janeiro/2020, ante suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, além do excesso de prazo.

1) Preliminarmente
, ressalto
que tem razão, em parte, o douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça, ao opinar pelo não conhecimento do
writ
, tão somente quanto a reiteração de pedidos com a relação as teses de negativa de autoria, decisão carente de fundamentação, ausência de justa causa para a manutenção do confinamento imposto ao paciente e qualidades pessoais.

É que
,
de fato,

tais matérias ao norte citadas,
já foram analisados no HABEAS CORPUS nº
0804743-58.2020.8.14.0000
, julgado
na

13ª
Sessão
Ordinária da Seção de Direito Penal, no dia 10 de junho de 2020
. O acórdão restou assim ementado:

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Homicídio Qualificado – Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas. 1). Tese de negativa de autoria - Não conhecimento; 2). Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade; 3). Risco de contaminação pelo Covid-19 – Matéria não submetida ao Juízo a quo - Supressão de instância – Não conhecimento. Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Sendo inviável a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos, não se faz possível o enfrentamento, neste
writ,
das questões referidas
, daí que não conheço de tais inconformismos
.

Por outro lado,
quanto ao constrangimento em decorrência do suposto excesso de prazo na instrução criminal, já é pacífico o entendimento desta Seção de Direito Penal que, neste particular, não há que se falar em reiteração
, porquanto
a questão não foi analisada de forma recente (junho de 2020)
,
e,
como de conhecimento geral, na
esfera
tempo
ral
,
tal
situação pode
redundar
, em momento futuro, constrangimento até então in
ocorr
ente
, cabendo o exame da suposta ilegalidade,

acontecer
considerando as informações de primeiro grau quanto ao andamento do processo, as quais permitirão melhor aquilatar os motivos do alongamento
alegado
.
Passo então a manifestação quanto a suposta mora processual.

2) EXCESSO DE PRAZO

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
- fls. 95/97-ID 4820937
- que RAIMUNDO foi devidamente pronunciado
pelo delito de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal),
estando tão somente no aguardo da designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado o argumento de excesso de prazo, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

- Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

- Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Lado outro, perfeitamente justificado pelo Juízo impetrado que chegou a pautar a sessão de julgamento para o dia 18.03.2021, porém, restou suspensa com base no §2°, do art. 2°, da Portaria nº 1003/2021-GP, de 03 de Março de 2021, e o fato de ainda não ter sido designada nova data do julgamento do paciente em plenário, em razão principalmente da suspensão do expediente forense, decorrente da pandemia coronavírus.

Então, com o fim da quarentena do Poder Judiciário, verificada em todo o território nacional, em virtude do da pandemia do COVID-19, inclusive já retomado parcialmente o expediente forense, será prontamente designada a sessão plenária de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri Popular, pelo Juízo
a quo
, que vem se empenhando em concluir a ação penal, em tempo razoável.

Lado outro, verifico que a manutenção do confinamento estabelecido na decisão de Pronúncia, juntada pelo Juízo em seus informes (ID Num
4820940),
é medida que se impõe, vez que não vislumbrou o magistrado qualquer alteração substancial no contexto fático que pudessem desconstituir o decreto preventivo, somado ao fato que o paciente empreendeu fuga após a ocorrência do crime, e, considerando esses fatores, o Juízo tido por coator, corretamente manteve o confinamento para a
garantia da instrução processual e da aplicação da Lei Penal,
negando, assim, o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal Popular
.

Muito embora a situação destes autos
não
seja a ideal,
não
se verifica a
ocorrência
de injustificável delonga, pois
não
trouxe o impetrante a este instrumento qualquer demonstração concreta de desídia do Poder Judiciário ou de atuação temerária da acusação que levassem ao atraso ocorrido.

Deve-se destacar a atual conjuntura que envolveu e ainda envolve o País, com suspensão de atividades que importem aglomeração ou junção de pessoas, o que ocasionou o cancelamento das sessões do Tribunal do Júri. E tal situação implica na constatação de quadro de força maior, alheio à vontade do Juiz
a quo
e que, por isto mesmo,
não
conduz à conclusão acerca da ocorr
ência
de constrangimento ilegal em face do alegado
excesso de prazo
na prisão de
RAIMUNDO
.

Como visto, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com suspensão necessária do expediente presencial, com a edição, nesse sentido, de Portarias pelo Tribunal, o que acarretará um pequeno prolongamento justificável da instrução criminal, em razão da pandemia do novo coronavirus.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, sendo um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com o feito em fase de julgamento pelo Júri Popular
.

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A
ORDEM.

Belém-PA,
20

a 22
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/04/2021